Tribunal: TJES
Processo: 5006549-68.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-06-26

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE COMETIDA NOS 12 MESES ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DO DECRETO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto em face de Decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, nos autos da execução penal nº 2000948-31.2023.8.08.0024, indeferiu o pedido do recorrente de concessão do indulto natalino com base no Decreto nº 11.846/2023, por entender ausente o requisito subjetivo. A defesa sustenta o preenchimento dos requisitos previstos no art. 2º, inciso XIII c/c art. 8º do Decreto nº 11.846/2023, em relação à pena aplicada no processo nº 0010364-64.2021.8.08.0012, argumentando que a prática de novo crime em 2023 não impediria o indulto, por ausência de trânsito em julgado da nova condenação até a publicação do decreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i)
definir se o agravante preenche os requisitos objetivos e subjetivos para concessão do indulto com base no art. 2º, inciso XIII, do Decreto nº 11.846/2023;
(ii)
determinar se a prática de novo crime no período de 12 (doze) meses anteriores à publicação do decreto, ainda que sem trânsito em julgado ou homologação prévia da falta grave, impede a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prática de novo crime doloso durante a execução da pena configura falta grave nos termos da Lei de Execução Penal, sendo causa impeditiva para o indulto, conforme previsto no art. 6º do Decreto nº 11.846/2023.

4. A concessão do benefício exige a ausência de falta grave cometida nos 12 (doze) meses anteriores a 25 de dezembro de 2023, sendo irrelevante que a homologação da infração disciplinar ocorra após a edição do decreto.

5. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a simples prática da falta grave dentro do período previsto é suficiente para afastar o direito ao indulto, ainda que a audiência de justificação e o reconhecimento formal da falta sejam posteriores.

6. No caso concreto, restou comprovada a prática de novo crime pelo agravante em junho de 2023, o que ensejou a suspensão da execução da pena anterior e impediu a concessão do benefício, por ausência de preenchimento do requisito subjetivo.

7. Recurso desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. O indulto natalino previsto no Decreto nº 11.846/2023 exige, além do cumprimento dos requisitos objetivos, a inexistência de falta grave cometida nos 12 (doze) meses anteriores a 25 de dezembro de 2023.

2. A prática de novo crime doloso durante a execução da pena caracteriza falta grave suficiente para obstar o indulto, independentemente da data de sua homologação judicial.

Dispositivos relevantes citados
:
Decreto nº 11.846/2023, arts. 2º, XIII, e 6º; LEP, arts. 50, II, e 52; CP, art. 44.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC nº 960.635/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.02.2025; TJES, AgExec nº 5015532-90.2024.8.08.0000, Rel. Des. Adriana Costa de Oliveira, j. 14.11.2024; TJES, AgExec nº 5001179-11.2025.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 01.04.2025; TJES, AgExec nº 5011588-80.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 11.03.2025

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006549-68.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS COUTO DE JESUS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE COMETIDA NOS 12 MESES ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DO DECRETO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto em face de Decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, nos autos da execução penal nº 2000948-31.2023.8.08.0024, indeferiu o pedido do recorrente de concessão do indulto natalino com base no Decreto nº 11.846/2023, por entender ausente o requisito subjetivo. A defesa sustenta o preenchimento dos requisitos previstos no art. 2º, inciso XIII c/c art. 8º do Decreto nº 11.846/2023, em relação à pena aplicada no processo nº 0010364-64.2021.8.08.0012, argumentando que a prática de novo crime em 2023 não impediria o indulto, por ausência de trânsito em julgado da nova condenação até a publicação do decreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i)
definir se o agravante preenche os requisitos objetivos e subjetivos para concessão do indulto com base no art. 2º, inciso XIII, do Decreto nº 11.846/2023;
(ii)
determinar se a prática de novo crime no período de 12 (doze) meses anteriores à publicação do decreto, ainda que sem trânsito em julgado ou homologação prévia da falta grave, impede a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prática de novo crime doloso durante a execução da pena configura falta grave nos termos da Lei de Execução Penal, sendo causa impeditiva para o indulto, conforme previsto no art. 6º do Decreto nº 11.846/2023.

4. A concessão do benefício exige a ausência de falta grave cometida nos 12 (doze) meses anteriores a 25 de dezembro de 2023, sendo irrelevante que a homologação da infração disciplinar ocorra após a edição do decreto.

5. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a simples prática da falta grave dentro do período previsto é suficiente para afastar o direito ao indulto, ainda que a audiência de justificação e o reconhecimento formal da falta sejam posteriores.

6. No caso concreto, restou comprovada a prática de novo crime pelo agravante em junho de 2023, o que ensejou a suspensão da execução da pena anterior e impediu a concessão do benefício, por ausência de preenchimento do requisito subjetivo.

7. Recurso desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. O indulto natalino previsto no Decreto nº 11.846/2023 exige, além do cumprimento dos requisitos objetivos, a inexistência de falta grave cometida nos 12 (doze) meses anteriores a 25 de dezembro de 2023.

2. A prática de novo crime doloso durante a execução da pena caracteriza falta grave suficiente para obstar o indulto, independentemente da data de sua homologação judicial.

Dispositivos relevantes citados
:
Decreto nº 11.846/2023, arts. 2º, XIII, e 6º; LEP, arts. 50, II, e 52; CP, art. 44.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC nº 960.635/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.02.2025; TJES, AgExec nº 5015532-90.2024.8.08.0000, Rel. Des. Adriana Costa de Oliveira, j. 14.11.2024; TJES, AgExec nº 5001179-11.2025.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 01.04.2025; TJES, AgExec nº 5011588-80.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 11.03.2025

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
ANTÔNIO CARLOS COUTO DE JESUS
,

em face da Decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, nos autos da execução penal nº 2000948-31.2023.8.08.0024, indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino previsto no Decreto nº 11.846/2023, reconhecendo não ter o recorrente preenchido o requisito subjetivo.

Razões recursais constantes em ID nº 13406314, em que a Defensoria Pública sustenta que o recorrente faz jus à concessão do indulto com fundamento no art. 2º, inciso XIII c/c art. 8º, ambos do Decreto nº 11.846/2023, em relação à condenação advinda do processo nº 0010364-64.2021.8.08.0012, preenchendo os requisitos objetivos e subjetivos elencados na norma. Argumenta que o pedido restou indeferido sob o fundamento de que o apenado cometeu novo crime no ano de 2023, a impedir o indulto por ausência do cumprimento do requisito subjetivo. Contudo, assevera que para o reconhecimento da falta grave mostra-se indispensável que o reeducando tenha iniciado a execução da pena imposta em sentença condenatória transitada em julgado, circunstância que não se afigura no curso da execução. Diante disso, dispõe que o agravante “
preencheu os requisitos objetivos e subjetivos necessários à concessão do benefício antes mesmo de iniciar a execução da reprimenda
”, requerendo a reforma da decisão impugnada, para conceder ao agravante o indulto nos termos do art. 2º, inciso XIII, do Decreto nº 11.846/2023, em relação à ação penal nº 0010364-64.2021.8.08.0012.

Contrarrazões do
Parquet
em ID nº 13406316, manifestando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, dispondo que o reeducando cometeu novo crime no curso da execução, o que impede a concessão do indulto com base na previsão do art. 6º do Decreto nº 11.846/2023.

Decisão do Juízo
a quo
em ID nº 13406318, que manteve a decisão impugnada.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID nº 13590894, da lavra da ilustre Procuradora Dra. Carla Stein, em que opina pelo conhecimento e desprovimento do agravo.

É, em síntese, o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
ANTÔNIO CARLOS COUTO DE JESUS
,

em face da Decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, nos autos da execução penal nº 2000948-31.2023.8.08.0024, indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino previsto no Decreto nº 11.846/2023, reconhecendo não ter o recorrente preenchido o requisito subjetivo.

Razões recursais constantes em ID nº 13406314, em que a Defensoria Pública sustenta que o recorrente faz jus à concessão do indulto com fundamento no art. 2º, inciso XIII c/c art. 8º, ambos do Decreto nº 11.846/2023, em relação à condenação advinda do processo nº 0010364-64.2021.8.08.0012, preenchendo os requisitos objetivos e subjetivos elencados na norma. Argumenta que o pedido restou indeferido sob o fundamento de que o apenado cometeu novo crime no ano de 2023, a impedir o indulto por ausência do cumprimento do requisito subjetivo. Contudo, assevera que para o reconhecimento da falta grave mostra-se indispensável que o reeducando tenha iniciado a execução da pena imposta em sentença condenatória transitada em julgado, circunstância que não se afigura no curso da execução. Diante disso, dispõe que o agravante “
preencheu os requisitos objetivos e subjetivos necessários à concessão do benefício antes mesmo de iniciar a execução da reprimenda
”, requerendo a reforma da decisão impugnada, para conceder ao agravante o indulto nos termos do art. 2º, inciso XIII, do Decreto nº 11.846/2023, em relação à ação penal nº 0010364-64.2021.8.08.0012.

Contrarrazões do
Parquet
em ID nº 13406316, manifestando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, dispondo que o reeducando cometeu novo crime no curso da execução, o que impede a concessão do indulto com base na previsão do art. 6º do Decreto nº 11.846/2023.

Decisão do Juízo
a quo
em ID nº 13406318, que manteve a decisão impugnada.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID nº 13590894, da lavra da ilustre Procuradora Dra. Carla Stein, em que opina pelo conhecimento e desprovimento do agravo.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em aferir se o agravante faz jus à concessão do indulto natalino com base no art. 2º, inciso XIII, do Decreto nº 11.846/2023, em relação à condenação proferida nos autos nº 0010364-64.2021.8.08.0012:

“Art. 2º
Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes:

XIII -
condenadas a pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída por pena restritiva de direitos
, na forma do disposto no
art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940
- Código Penal,
ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido, em prisão provisória, até 25 de dezembro de 2023, um quarto da pena
, se não reincidentes, ou um terço da pena, se reincidentes;”

Constata-se através da Decisão ID nº 13406317, que a despeito do preenchimento do requisito objetivo pelo reeducando, reconhecido pelo Juiz da Execução nos autos originários (processo nº 2000948-31.2023.8.08.0024), o indulto restou indeferido em razão da
prática de novo delito pelo apenado no ano de 2023
, resultando em sua condenação posteriormente apensada ao processo.

Diante disso, reconheceu o magistrado que “
o novo crime praticado pelo apenado, (...) foi cometido no ano de 2023, ou seja, nos últimos doze meses que antecederam a publicação do Decreto de indulto do ano de 2023 (Decreto nº 11.846/2023).
”

O art. 6º do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, publicado em
22 de dezembro de 2023
, estabelece que:

“
A declaração do indulto e da comutação de penas prevista neste Decreto
fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção, reconhecida pelo juízo competente
, em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave, prevista na
Lei nº 7.210, de 1984
- Lei de Execução Penal,
cometida nos doze meses de cumprimento da pena contados retroativamente a 25 de dezembro de 2023
.”

Assentou o Superior Tribunal de Justiça entendimento de que a homologação posterior da falta grave mediante realização de audiência de justificação não impede o seu emprego como fundamento para o indeferimento do indulto, desde que a falta tenha sido cometida antes da publicação do Decreto Presidencial e dentro do prazo de 12 (doze) meses da entrada em vigor da norma.

Segue o precedente do Superior Tribunal de Justiça na abordagem do tema:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. FALTA GRAVE COMETIDA NO PERÍODO DE 12 MESES ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DO DECRETO. HOMOLOGAÇÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Decreto Presidencial n. 11.846/2023 condiciona a concessão do indulto à inexistência de falta grave cometida nos 12 meses que antecedem a sua publicação, não exigindo que a homologação ocorra no mesmo período. 2.
Precedentes desta Corte Superior reconhecem que a homologação posterior da falta grave não afasta o requisito subjetivo do decreto, desde que a conduta tenha ocorrido no período estabelecido
.
3.
No caso concreto,
verificou-se a prática de falta grave dentro do prazo de 12 meses retroativos à data do decreto
, motivo pelo qual a decisão agravada determinou a realização de audiência de justificação para apuração do fato, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. Ausente qualquer ilegalidade flagrante ou violação à norma, não há razão para acolher o pleito recursal. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (
STJ.
AgRg no HC n. 960.635/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025,
DJEN de 13/2/2025
.)
”

No mesmo sentido tem se manifestado este Egrégio Tribunal de Justiça, consoante arestos que seguem:

“ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO DO DECRETO Nº 11.846/2023. INDEFERIDO. CUMPRIMENTO PARCIAL DA PENA. FALTA GRAVE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Execução interposto contra decisão que indeferiu o pedido de indulto previsto no art. 2º, I, do Decreto nº 11.846/2023. Agravante alegou ter cumprido o requisito temporal para a concessão do indulto e ausência de faltas graves homologadas após audiência de justificativa até 25.12.2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) preenchimento do requisito objetivo para a concessão do indulto presidencial; (ii) estabelecer se a prática de falta grave no período anterior à publicação do Decreto impede a concessão do benefício. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O cumprimento de apenas 28% das penas impostas, conforme unificação das condenações, não preenche o requisito objetivo de cumprimento de 1/3 das penas até 25.12.2023 (art. 2º, XI, Decreto nº 11.846/2023). 4. O art. 6º do referido Decreto impede a concessão do indulto em casos de prática de falta grave nos doze meses anteriores à publicação, independentemente de sua homologação antes do Decreto. O agravante cometeu falta grave ao abandonar o cumprimento da pena em 2022, caracterizando a infração prevista no art. 50, II, da LEP. 5. A homologação da falta grave pode ocorrer após a edição do Decreto, desde que a falta tenha sido cometida dentro do período legalmente previsto. (STJ - AgRg no REsp nº 1.964.433/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 08.02.2022) IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O indulto presidencial previsto no Decreto nº 11.846/2023 exige o cumprimento de 1/3 da pena total pelo condenado reincidente até 25.12.2023. 2.
A prática de falta grave nos doze meses anteriores à publicação do Decreto impede a concessão do indulto, ainda que a homologação judicial ocorra após a edição do ato presidencial.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 50, II; Decreto nº 11.846/2023, arts. 2º, XI, 6º e 9º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 1.964.433/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, J. 08.02.2022. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. (
TJES.
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5015532-90.2024.8.08.0000; 2ª Câmara Criminal; ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA;
14/Nov/2024
)”

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/24. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO PERÍODO DE 12 MESES ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DO DECRETO. DESNECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO PRÉVIA DA FALTA GRAVE. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução interposto pela defesa de João Antônio Marques contra decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória que indeferiu o benefício do indulto ao apenado, com fundamento no Decreto Presidencial nº 12.338/24. O agravante sustenta o cumprimento dos requisitos para o indulto, argumentando que a suposta prática de crime doloso não foi homologada dentro do período exigido pelo decreto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de homologação judicial da falta grave antes da publicação do Decreto nº 12.338/24 impede o indeferimento do indulto ao apenado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 6º do Decreto Presidencial nº 12.338/24 condiciona a concessão do indulto à inexistência de falta grave cometida nos 12 meses anteriores à publicação do decreto, desde que reconhecida pelo juízo competente, sem exigir que a homologação ocorra antes da edição do ato presidencial. 4. O cometimento de novo crime doloso durante a execução da pena configura falta grave nos termos do art. 52, da Lei de Execução Penal (LEP), sendo suficiente para afastar o direito ao indulto, independentemente do trânsito em julgado da nova condenação. 5.
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a homologação da falta grave pode ocorrer antes ou depois da publicação do decreto, sendo relevante apenas a data da infração para fins de verificação dos requisitos do indulto
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão do indulto depende da inexistência de falta grave cometida nos 12 meses anteriores à publicação do decreto, independentemente da data da homologação judicial da infração. 2. O cometimento de novo crime doloso durante a execução da pena caracteriza falta grave suficiente para afastar o direito ao indulto, ainda que a respectiva condenação não tenha transitado em julgado. Dispositivos relevantes citados: Decreto Presidencial nº 12.338/24, art. 6º; LEP, art. 52. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 1.964.433/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08.02.2022; STJ, AgRg no HC nº 838.020/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30.11.2023; STJ, AgRg no HC nº 478.724/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.04.2019. (
TJES
; AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5001179-11.2025.8.08.0000; MARCOS VALLS FEU ROSA; 2ª Câmara Criminal;
01/Apr/2025
)”

Dito isso e como bem ponderado pelo órgão ministerial de primeiro e segundo grau, o recorrente foi condenado nas iras do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 na ação penal nº 0010364-64.2021.8.08.0012, tendo permanecido preso provisoriamente de
12 de dezembro de 2021
a
20 de junho de 2022
, com sentença proferida em
20 de junho de 2022
, em que lhe foi imposta pena restritiva de direitos (art. 44, CP).

Sucessivamente, surgiram informações nos autos da execução de prisão em flagrante do réu no dia
18 de junho de 2023
, o que ensejou a suspensão da execução da pena proveniente dos autos nº 0010364-64.2021.8.08.0012, bem como foi utilizado como fundamento para indeferir o pedido de indulto em razão da pendência da apuração da falta grave realizada no período de prova (doze meses anteriores à publicação do Decreto nº 11.846/2023).

Neste viés, não reputo ilegalidade na decisão agravada, na medida em que tomando conhecimento de prática de novo crime pelo reeducando, cometido nos 12 (doze) meses anteriores à publicação do Decreto nº 11.846/2023, o que efetivamente ocorreu na situação sob julgamento, não faz jus o agravante à concessão do indulto, haja vista o não preenchimento do requisito subjetivo e dado o impeditivo previsto no art. 6º da norma.

A respeito da matéria, colaciono o seguinte aresto:

“Agravo em Execução Penal. Pedido de Comutação de Pena. Decreto nº 11.846/2023. Falta grave. Novo crime doloso praticado durante a execução da pena. Homologação posterior. Irrelevância. Precedentes do STJ. Decisão mantida.
A prática de novo crime doloso durante a execução penal configura falta grave nos termos do art. 52, da Lei de Execução Penal, sendo suficiente para obstar a concessão de indulto ou comutação de pena prevista em decreto presidencial, independentemente da data de sua homologação. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é de que a homologação da falta grave pode ocorrer após a publicação do decreto, desde que o fato tenha sido cometido no período de 12 meses anteriores ao decreto presidencial.
Agravo conhecido e desprovido. (
TJES
; AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL nº 5011588-80.2024.8.08.0000; UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO; 2ª Câmara Criminal;
11/Mar/2025
).”

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução, preservando
in totum
a r. Decisão impugnada.

É como voto.